Tribunal: STF
Processo: AI 270678
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento de dispositivos constitucionais suscitados no RE:
Súmula 282.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: não
cabe RE, a pretexto de violação do art. 105, III, da Constituição,
para rever as premissas em concreto da decisão do STJ que reputa não
 satisfeitos os pressupostos do recurso especial: precedentes.
3.
 Garantia do contraditório (CF, art. 5º, LV): não a ofende a norma
regimental que dispensa a pauta de julgamento.